Tribunal: STF
Processo: RHC 202155
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006. 4. Detração. Não comporta discussão. Preclusão. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.